Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE ICMS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO. LEI No 8.137/90, ART. 1o, II. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação pelo crime de suprimir tributo mediante fraude à fiscalização tributária (Lei no 8.137/90, art. 1o, II) exige prova segura e concreta da participação do acusado na gestão ou administração da empresa responsável pelo ilícito, não bastando meros indícios ou circunstâncias isoladas.
2. Quando o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a autoria ou o dolo exigido pelo tipo penal, impõe-se a absolvição com fundamento no CPP, art. 386, VII.
3. Havendo dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, assegurando-se a presunção de inocência prevista na CF, art. 5o, LVII.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida.